Tribunal: TJES
Processo: 5019702-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019702-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL VASCONCELOS FREIRE
COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DO DELITO.
MODUS OPERANDI.

PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de pessoa presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na qual se sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia, existência de condições pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e possível desproporcionalidade da custódia diante de eventual aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, especialmente quanto à presença dos requisitos previstos nos artigos 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição da medida por cautelares do artigo 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A privação cautelar da liberdade assume caráter excepcional, sendo admitida quando fundada em decisão escrita e motivada, nos termos do artigo 5º, LXI, da Constituição Federal.

A legislação exige, cumulativamente, cabimento, necessidade e adequação da prisão preventiva, conforme artigos 312, 313, 315 e 282, do Código de Processo Penal.

O requisito do
periculum libertatis
, introduzido de forma expressa pela Lei nº 13.964/2019, impõe a demonstração do perigo concreto decorrente do estado de liberdade do investigado.

Os autos demonstram a admissibilidade da prisão, nos termos do artigo 313, I, do CPP, em razão da imputação de crime punido com pena superior a 4 anos.

A prova da materialidade e os indícios de autoria são evidenciados pela apreensão de 188 pinos de substância análoga a
crack
e 2 buchas de maconha, aliados à dinâmica da prisão, que incluiu tentativa de fuga e ocultação de entorpecentes.

A gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade, natureza da droga e modo de acondicionamento, indica, em tese, dedicação à atividade criminosa e risco à ordem pública.

A existência de procedimentos anteriores de apuração de ato infracional reforça a periculosidade social e a reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg-HC 964.012/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 08/09/2025).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos.

A alegação de desproporcionalidade diante de eventual reconhecimento do tráfico privilegiado constitui prognóstico incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
impossibilitando antecipar regime ou pena (AgRg no RHC 171.398/RS e AgRg no HC 779.709/MG).

A adoção de medidas cautelares alternativas se mostra inadequada e insuficiente diante da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva, nos termos do artigo 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 964.012/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 08/09/2025; STJ, AgRg no RHC 171.398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2022; STJ, AgRg no HC 779.709/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019702-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL VASCONCELOS FREIRE

Advogado(s) do reclamante: ELDER CORREA SENA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL VASCONCELOS FREIRE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5040891-33.2025.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ
(id. 17049248), que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, argumentando a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos autorizadores do artigo 312, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa linha, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se baseou na gravidade em abstrato do delito, sem demonstrar o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Fundamenta que não se encontram presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

Discorre a defesa, ainda, no sentido de que a medida constritiva não é proporcional ao resultado pretendido, visto que, em caso de eventual condenação e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, o regime prisional imposto poderia ser diverso do fechado.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, fixando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, especialmente em razão do
modus operandi
, conforme devidamente narrado na decisão que converteu o flagrante em preventiva (id. 17049280):

[...] o
fumus comissi delicti
está demonstrado pela apreensão de 188 pinos de substância análoga a crack e 2 buchas de substância análoga à maconha, após denúncia de tráfico. As autuações ocorreram após Gabriel fugir para o interior da casa com uma sacola de entorpecentes e Maria Antônia ser vista arremessando sacolas de entorpecentes pela báscula. A quantidade de droga e o modo de acondicionamento (pinos e buchas) indicam a finalidade de tráfico. O
periculum libertatis
reside na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e natureza da droga. [...] Embora não haja registros criminais para Maria Antônia e Gabriel, o último possui procedimentos de apuração de ato infracional. A conduta flagrancial revela a persistência na atividade criminosa, tornando as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) insuficientes.

Nesse contexto, não posso deixar de ressaltar a periculosidade social do paciente, consoante consignado pela Procuradoria de Justiça (id. 17277003), ao dispor que
“se trata de crime de natureza grave (tráfico de drogas), com apreensão de variedade e quantidade considerável de drogas, o que, por certo, justifica a manutenção da segregação cautelar. Da mesma forma, a dita autoridade coatora registrou que o paciente possui procedimentos de apuração de ato infracional, o que revela a persistência na atividade criminosa”.

Nessa linha, saliento que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
[...]” (STJ; AgRg-HC 964.012; Proc. 2024/0450109-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025).

Desse modo, resta demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, sobretudo em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (
crack
), droga de alto poder destrutivo, e das circunstâncias da prisão, que indicam dedicação à atividade criminosa.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Gabriel Vasconcelos Freire encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Ainda, no que se refere à suposta desproporcionalidade da custódia em face de uma eventual pena a ser aplicada, caso seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, trata-se de um exercício de futurologia que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
. Apenas a instrução processual poderá definir a pena e o regime de cumprimento, sendo inviável antecipar tal análise neste momento processual e sem cognição exauriente dos fatos e provas.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)